Tribunal: CARF
Processo: 12448.735681/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735681/2012-01
ACÓRDÃO
2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO GOULART FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
2
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados ao
arrolamento de bens, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 259/276) interposto por Mauro Goulart Filho
contra o Acordão no. 09-64.177 (e-fls. 240/250), que julgou a Impugnação improcedente, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
3
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
No lançamento não há que se cogitar quanto à preterição do direito de defesa,
posto que esta, consoante o disposto no inciso II, do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, aplica-se apenas a despachos e decisões.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Auto de Infração foi lavrado juntamente com Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos (e-fls. 177/203), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2009,
ano-calendário 2008, que resultou em imposto suplementar, no valor de R$ 1.016.979,82,
acrescido de juros de mora, no valor de R$ 354.010,68 (calculados até 12/2012), e multa de ofício,
no valor de R$ 762.734,87. A infração verificada foi assim resumida pela decisão de piso:
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos caracterizado por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 3.698.108,41,
para o ano-calendário 2008.
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF às fls. 177 a 193, que o contribuinte é
co-titular da conta-corrente e poupança no. 394.XXX, agência 0436, do Banco
Bradesco SA, juntamente com o Sr. Rubens de Aquino, CPF 008.385.XXXXX, tendo
sido lançado para o contribuinte 50% do somatório dos valores de depósitos cuja
origem não foi identificada, sendo este valor, R$ 7.396.216,80, e aquele valor, R$
3.698.108,41.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
4
A fiscalização se originou da movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados para o ano-calendário 2008, quais sejam, rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA, no valor de R$ 74.294,73 e
movimentação financeira total, no valor de R$ 7.396.216,80.
Consta, ainda, do TVF que os extratos bancários foram fornecidos pelo Sr. Rubens
de Aquino, juntamente com uma cópia de folha de cheque (na qual constam os
nomes do Sr. Rubens de Aquino e do contribuinte como titulares da conta) e uma
declaração assinada pelos dois contribuintes, onde afirmam a co-titularidade da
citada conta.
A fiscalização segue relatando que apesar de ter intimado e re-intimado o
contribuinte por diversas vezes a esclarecer a origem dos depósitos na citada
conta, o contribuinte limitou-se a solicitar prorrogações de prazos, sem
apresentar quaisquer justificativas.
O recorrente foi cientificado do lançamento em 12/12/2012 (e-fls. 204/205) e
apresentou Impugnação (e-fls. 213/232), em 09/01/2013, alegando, em síntese:
1) Com relação ao Arrolamento de Bens, informa que, os bens ali listados, não são
mais de sua propriedade, não possuindo outros que possam substituí-los;
2) Houve cerceamento de direito de defesa, solicitando a anulação do Auto de
Infração, tendo em vista que baseado em extratos bancários fornecidos por
terceiro, em outro procedimento fiscal, não informando em que condições os
extratos foram obtidos;
3) Ausência de motivação para o ato de acesso às informações bancárias do
contribuinte;
4) Quebra de sigilo bancário, procedimento que já teria sido declarado
inadmissível pelo Supremo Tribunal Federal;
5) Tendo sido o procedimento de fiscalização irregular, deve ser afastada a
presunção legal do ônus da prova;
6) "Em tal contexto, a inversão do ônus da prova não ocorre, nem se opera, em
consequência, a presunção relativa. Vale destacar que nem o silêncio do
contribuinte quanto a não apresentar justificativas pode ser tomado como
ausência de manifestação, pois não lhe cabe o dever de, durante o período
apuratório, indicar à fiscalização que sua conduta é irregular. "; e,
7) Ao final, solicita, sejam acatadas as preliminares, para declarar nula a autuação,
ou a improcedência do lançamento, pelas razões de mérito apresentadas.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido mantidas
as exigências em razão da infração de omissão de rendimentos, diante da falta de apresentação de
provas hábeis e idôneas que comprovassem a origem dos depósitos listados pela fiscalização.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
15/09/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 255), tendo apresentado Recurso Voluntário
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
5
(e-fls. 259/276), em 02/10/2017 (e-fl. 280), reiterando os argumentos apresentados em sede de
Impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
2. Termo de Arrolamento de bens
O contribuinte pede para que o arrolamento de bens seja desfeito tendo em vista
que o Termo não citou o número do processo administrativo ao qual se referia e em razão de não
mais ser proprietário dos bens. Argumenta que a decisão de piso não analisou seus argumentos e
portanto, reitera -os em sede de recurso. Todavia, o tema já está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 109, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante da incompetência por parte do órgão julgador administrativo para análise da
matéria, deixo da admitir o Recurso Voluntário com relação aos argumentos relacionados ao
Termo de Arrolamento de Bens.
3. Preliminares
O recorrente apresenta três preliminares de nulidade do lançamento, que podem
ser analisadas de forma conjunta, uma vez que estão relacionadas ao procedimento fiscalizatório e
às informações bancárias obtidas pela fiscalização, nas quais o lançamento se baseou.
As preliminares podem ser assim resumidas:
(i)
Cerceamento do direito de defesa em razão do lançamento ter partido de
extratos bancários não apresentados pelo contribuinte | O recorrente
alega que a lista de depósitos bancários da qual a fiscalização partiu para os
lançamentos por omissão de rendimentos não foi oriunda de extratos
bancários por ele apresentados e que não há nos autos especificação de
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
6
como a fiscalização teria obtido os extratos bancários, se teria sido por meio
de Requisição à instituição financeira ou denúncia anônima. Considerando
que as informações financeiras são a fonte mais relevante para a referida
autuação, deve a fiscalização comprovar como as adquiriu, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
(ii)
Ausência de motivação para o ato de acesso às informações bancárias do
contribuinte | O recorrente sustenta que a fiscalização teria que ter
motivado a decisão pela quebra do sigilo bancário para a obtenção das
informações financeiras e a ausência dessa justificativa, eivaria de nulidade
o lançamento.
(iii)
Impossibilidade de quebra do sigilo bancário pela Secretaria da Receita
Federal | O recorrente sustenta que o STF entendeu que não seria possível a
quebra do sigilo bancário dos contribuintes sem autorização judicial, antes
da Lei Complementar no. 105/2001, no Recurso Extraordinário no. 105/2001.
Alega que a quebra do seu sigilo bancário se deu porque outro contribuinte
(cotitular da conta) estava sendo fiscalizado, e que tal procedimento não
poderia se estender a ele. Alega que o procedimento teria ofendido as
determinações da Lei Complementar no. 105.
Sem razão o recorrente.
Primeiramente, como já destacado pela decisão de piso, o recorrente foi intimado a
apresentar seus extratos bancários, porém não apresentou qualquer esclarecimento ou
documento, de modo que a autoridade fiscalizadora poderia emitir Requisições de Movimentação
Financeira para a instituição financeira apresentar tais movimentações diretamente.
Contudo, tal providência não foi necessária, pois o cotitular da conta corrente
(Rubens de Aquino) apresentou os extratos bancários. Vale ressaltar trecho da decisão de piso
que esclarece:
No caso em exame, verifica-se que, instaurado o procedimento fiscal pelo
Mandado de Procedimento Fiscal, identificado via Termo de Início do
Procedimento Fiscal, por meio do qual o interessado foi intimado a apresentar os
extratos bancários de suas movimentações bancárias, mantidas no ano calendário
de 2008, bem como a comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos depositados nas respectivas contas.
Tendo em vista o não atendimento, poderiam ser emitidas as Requisições de
Movimentação Financeira (RMF), nos termos do disposto no art. 3o do Decreto no
3.724/2001, à instituição bancária. No entanto, o co-titular da conta bancária
forneceu os extratos que foram aproveitados para efetuar o lançamento, sem a
necessidade da RMF. Nada de irregular nisso.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
7
Portanto, a insurgência do contribuinte é descabida, uma vez que a obtenção de
seus extratos bancários, efetivada por via do co-titular, tendo se dado antes ou
após a recusa em apresentá-los espontaneamente, é perfeitamente regular. Ou
seja, a medida fiscal está expressamente prevista em atos legais regularmente
editados. (grifos acrescidos)
Após a apresentação dos extratos, o recorrente foi intimado a apresentar as
informações de origens das movimentações bancárias contidas nos extratos obtidos, tendo
optado por não prestar tais informações e questionar o procedimento fiscalizatório.
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e também o lançamento, uma
vez que não foram prestadas quaisquer informações ou apresentado qualquer documento a elidir
a presunção prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96 pelo recorrente.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Vê-se, portanto, que mesmo que as informações bancárias tivessem sido obtidas
diretamente pela fiscalização por meio de RMF, não haveria que se falar em quebra de sigilo
bancário ou necessidade de justificativa ou motivação da adoção de tal procedimento. Mas,
como foi ressaltado, a informação foi prestada pelo cotitular da conta, e o recorrente foi
devidamente intimado e re-intimado a esclarecer as origens dos depósitos, não tendo
apresentado qualquer esclarecimento ou prova.
No que diz respeito ao questionamento dos art. 5o e 6o da LC no 105/2001, o STF
consignou a inexistência de violação a direito fundamental, especialmente de ofensa à
intimidade. A decisão de piso assim esclareceu:
Nesse sentido, entendeu que “não haveria ‘quebra de sigilo bancário’, mas, ao
contrário, a afirmação desse direito. Outrossim, seria clara a confluência entre os
deveres dos contribuintes – o dever fundamental de pagar tributos – e os deveres
do Fisco – o dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com fundamento,
inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das instituições
financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a transferência
de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
8
agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas
informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de qualquer outra obtida em
função de suas atividades.
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o recorrente
prestar esclarecimentos e apresentar comprovações, e que não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
4. Mérito
O recorrente não traz argumentos de mérito, apenas reitera que a DRJ não
admitiria prova em contrário à presunção estabelecida no art. 42 da Lei no. 9.430/96, e que não
teriam sido enfrentados seus argumentos (nulidade) em sede de julgamento na primeira instância.
Não foram trazidos esclarecimentos sobre os depósitos contidos nos extratos
considerados como omissões de receita e não foram apresentadas provas da origem de tais
depósitos. O recorrente apenas afirma que não teriam sido expurgados os valores inferiores a R$
12.000,00, conforme imposição do inciso II, § 3o do art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Não assiste razão ao recorrente.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza(comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o
Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
9
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.997 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735681/2012-01
10
Portanto, não há como acolher os argumentos do recorrente, pois não foram
apresentados esclarecimentos sobre os depósitos em sede de fiscalização, nem quando da
apresentação da Impugnação ou Recurso Voluntário.
Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.
Ressalta-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou,
ao menos, uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos. Mas no presente caso, não foi apresentado sequer um
esclarecimento.
Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.
No que diz respeito à exclusão dos valores abaixo de R$ 12.000,00, não é possível a
exclusão de tais valores, pois a soma ultrapassa R$ 80.000,00, nos termos do inciso II, § 3o do art.
42 da Lei no. 9.430/96.
5. Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos relacionados ao Arrolamento de Bens, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 293
DF CARF MF
Original